Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-62.2024.8.11.0021
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004432-62.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDEIR DOS SANTOS - CPF: 024.349.169-70 (APELANTE), LIANA CARLA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.040.069-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL TORRES DE ALMEIDA - CPF: 307.559.448-28 (ASSISTENTE), GIVAGO MARANGONI COELHO - CPF: 015.101.461-21 (ASSISTENTE), LARISSA NEVES FLORENTINO - CPF: 087.496.039-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Ausência de prova da
Interestadualidade
.
Afastamento da majorante do art. 40, v, da lei de drogas. Confissão espontânea reconhecida. Tráfico privilegiado afastado. Confisco do caminhão apreendido. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L
ei
n
.
11.343/2006), com causa de aumento prevista no art. 40, V, da mesma lei, à pena de 07 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, além de 788 dias-multa. O recurso impugna a dosimetria da pena, a aplicação da causa de aumento, a negativa do tráfico privilegiado, a pena de multa, o confisco do caminhão e o regime prisional.

II. Questão em discussão

2.
Há seis questões em discussão:

(i) saber se é possível o afastamento da majorante do art. 40, V, da L
ei
n
.
11.343/2006 (tráfico interestadual);

(
ii
) saber se deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea;

(
iii
) saber se é aplicável a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da L
ei
n
.
11.343/2006 (tráfico privilegiado);

(
iv
) saber se é possível a redução do número de dias-multa aplicados;

(v) saber se o caminhão apreendido deve ser restituído;

e

(vi) saber se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser fixado no aberto.

III. Razões de decidir

3.
A causa de aumento do art. 40, V, da L
ei
n
.
11.343/2006 foi afastada por ausência de prova segura quanto à origem interestadual da droga.

4.
A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante, pois o acusado admitiu o crime em juízo.

5.
O tráfico privilegiado foi corretamente afastado diante
da dedicação à atividade criminosa por parte do apelante, evidenciada pelo
valor expressivo prometido
para realizar o crime; como também pela elevada responsabilidade de transportar
quantidade
significativa de entorpecentes
; e a
sofisticação do transporte
.

6.
A pena de multa
não merece reparados
por estar proporcional à pena privativa de liberdade, aplicada com base em critérios objetivos e em consonância com a capacidade financeira do réu.

7. Conforme entendimento pacificado, o
caminhão utilizado no transporte da droga, com aproximadamente 19
0
kg de maconha, está sujeito ao perdimento nos termos do art. 243,
p.u
., da CF/1988, independentemente da demonstração de habitualidade ou má-fé.

8.
O regime inicial semiaberto foi mantido em razão do quantum da pena, não havendo elementos que autorizem a mitigação para o regime aberto.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido para afastar a causa de aumento prevista no art. 40, V, da L
ei
n
.
11.343/2006, reduzindo a pena para 6 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, além de 676 dias-multa.

Tese de julgamento:

“1. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da L. n
.
11.343/2006 exige prova inequívoca da transposição ou da intenção de transpor divisas interestaduais, o que não restou demonstrado no caso concreto.

2. A aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da L. n
.
11.343/2006 é incabível quando
o apelante demonstra ser integrante de elevada responsabilidade dentro da estrutura do crime
e os elementos fáticos revelam dedicação a atividades criminosas.

3. É legítimo o perdimento do veículo utilizado no tráfico de drogas, independentemente da demonstração de habitualidade ou modificação estrutural do bem, nos termos do art. 243,
p.u
., da CF/1988.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 243,
p.u
.; CP,
arts
. 59, 65, III, “d”; CPP, art. 593, I; L. nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, 40, V, 60, § 6º, 61 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.05.2017 (Tema 647); STJ,
AgRg
no HC 975.047/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 11.06.2025;
TJMT,
N.U 1007042-26.2025.8.11.0002,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
29
.
08
.
2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Valdeir
d
os Santos

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1004432-62.2024.8.11.0021
, pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal

da Comarca
de
Água Boa
/
MT, condenando-
pela prática do crime de tráfico
de drogas
(art. 33,
caput
,
c/c art. 40, V
da Lei n. 11.343/06)
à pena de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto
e ao pagamento de 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O

apelante
,
nas razões vistas no ID
284756443
,
postula
: (i)

o afastamento da incidência da causa de aumento
prevista no
art. 40, VI
,
da Lei n. 11.343/06
; (
ii
)
“
seja mantido o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, na etapa de dosimetria da pena, considerando-se a confissão espontânea como elemento de diminuição da reprimenda a ser imposta ao acusado.”
;

(
iii
)
o reconhecimento
,
em patamar máximo
,
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
; (
iv
)
redução da quantidade de dias-multa para um patamar proporcional à capacidade financeira do réu
; (v)
restituição dos veículos apreendidos
; (vi)
fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena,
c
aso seja inviável o regime aberto de imediato,
“
requer-se a fixação do regime semiaberto, como forma de evitar eventual desproporcionalidade na aplicação da pena.
”

Nas contrarrazões que estão no ID
284756448
, o
Ministério Público
postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer encontradiço no ID
288860880
,
segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
284755898
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em 02 dezembro de 2024, por volta das 15h00, na BR 158, KM 555, no Município de Água Boa/MT, o denunciado VALDEIR DOS SANTOS, com consciência e vontade, transportava 185 (cento e oitenta e cinco) tabletes de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com

determinação legal, conforme consta no Laudo de Exame Pericial n.º 522.3.10.9191.2024.215902.

DETALHAMENTO DOS FATOS:

Consta nos autos do Inquérito Policial que, a Polícia Rodoviária Federal recebeu uma denúncia anônima informando que estaria ocorrendo o transporte de drogas em um caminhão. Ainda, consta nos autos que a equipe policial realizou abordagem ao conjunto de veículos Mercedes Benz
Actros
2651S6X4, cor prata, com placa BDB5A63 e Semi Reboque Librelato
Cacae
, cor preta, com placa MLG5C14, o qual estava sendo conduzido pelo denunciado. Diante da abordagem, o denunciado demonstrou muito nervosismo e tremores e, após a equipe realizar a vistoria no veículo localizou 185 (cento e oitenta e cinco) tabletes de substância análoga a maconha. Cumpre salientar que, o denunciado informou que, enquanto aguardava o carregamento de uma carga no município de Sapezal/MT, foi abordado por um homem que lhe indagou acerca do interesse em buscar uma carga de droga na cidade de Vilhena/RO para transportá-la até o município de Água Boa/MT. Ademais, pelo transporte o denunciado receberia o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Segundo informado pelo denunciado, ao aceitar a proposta, dirigiu-se até a cidade de Vilhena/RO, local no qual outro homem foi responsável por realizar o carregamento da droga e devolver o veículo para ele realizar o transporte. Ainda, ressai dos autos que o denunciado alegou não ter conhecimento do local onde o caminhão foi carregado, pois, apenas ficou aguardando em um posto de combustível.

Por fim, conforme mencionado acima, o denunciado foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal
no momento em que
chegava ao município de Água Boa/MT. Insta salientar que as drogas encontradas no veículo foram apreendidas e encaminhadas para a perícia, e, confeccionado o Laudo de Exame Pericial n.º 522.3.10.9191.2024.215902, constatando que a substância, realmente, se tratava de maconha.

[...]
.

A
materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas à saciedade
, não sendo objeto de questionamento no presente recurso. A controvérsia recursal cinge-se à dosimetria da pena e ao perdimento dos bens.

Passo a analisar os pleitos da defesa:

I)
Do pedido de decote da causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei n
.
11.343/06 (Tráfico Interestadual):

De início,
a defesa d
o
apelante
requer
o afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
, sob o argumento de que
“não há qualquer prova efetiva nos autos de que a substância entorpecente tenha sido transportada entre Estados da Federação. A narrativa constante na denúncia limita-se a indicar que a droga foi carregada no município de Sapezal/MT, sendo posteriormente apreendida próximo ao município de Água Boa/MT – ambos localizados no Estado de Mato Grosso.”

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
prolator
a
da sentença condenatória vista no ID
284756416
– p. 5/7
,
aplicando
da referida causa de
aumento
:

[...]

Em relação à qualificadora do tráfico entre Estados da Federação (art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006), averiguo que muito embora no interrogatório em juízo o acusado Valdeir dos Santos tentou espaçar esta qualificadora, mudando a informação dizendo que o caminhão foi carregado em Sapezal/MT de modo a não
fornecer
muitos detalhes sobre o este fato, noto que a denúncia apontou que ”segundo informado pelo denunciado, ao aceitar a proposta, dirigiu-se até a cidade de Vilhena/RO, local no qual outro homem foi responsável por realizar o carregamento da droga e devolver o veículo para ele realizar o transporte.” (id. 180657747).

Além disso, no interrogatório na
seara policial
o acusado Valdeir dos Santos narrou
:

“(...) Que estava em um posto naquela cidade, onde ficam as transportadoras e foi abordado por um homem que não sabe o nome e nem onde trabalha, o qual falou se o interrogando tinha interesse em buscar uma carga de droga na cidade de Vilhena/RO;
Que
o valor combinado seria de cinquenta mil reais assim que a carga
fosse entregue. Que o destino inicialmente era a cidade de Água Boa;
Que
quando chegasse nesta cidade receberia uma ligação para informar onde seria descarregada;
Que
no dia 30/11/2024, sábado, encostou em um posto de combustível na cidade de Vilhena/RO, onde um homem abordou o interrogando, o qual pegou o caminhão e foi carregar a droga, entregando o caminhão com a carga no mesmo lugar (...);
Que
no domingo cedo saiu de Vilhena/RO e veio sentido Água Boa” (...). (185064395 – fls. 37/39).

A partir disso, constatou-se que o acusado muda de versão na seara policial e depois na seara judicial, de modo a abduzir a referida qualificadora
.

Consequentemente, somada ao conjunto probatório, tenho que o caminhão do acusado foi carregado em Vilhena/RO com destino a Água Boa/MT (tráfico interestadual) e que o acusado receberia um valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte das drogas, ocasião em que foi dado voz de prisão e encaminhado até a Delegacia de Polícia.

Ademais, nos termos da Súmula 587 do STJ:

"Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual".

E, nesse passo, a prova coligida, como dito, além de comprovar a interposição de fronteiras, também não deixou dúvidas acerca do dolo do acusado Valdeir dos Santos em efetuar o transporte de droga entre os Estados da Federação.

Neste passo, o aumento de pena pelo reconhecimento do tráfico interestadual possui gradação de um sexto a dois terços (1/6 a 2/3), devendo pautar-se pelo grau de
interestadualidade
do crime.

Assim, entendo razoável e proporcional ao caso, já que no caso o acusado partindo de RO (Vilhena/RO), percorreu a outro estado da Federação (Água Boa/MT), o aumento da fração mínima de 1/6 (um sexto).

Neste sentido é o entendimento do STJ:

(...) 1. "Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da
interestadualidade
do delito" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
21/8/2018). 2. No caso, apesar da distância (metade do trajeto percorrido), o aumento da pena em 1/6 se mostra proporcional, porquanto não houve a transposição da divisa entre os Estados envolvidos (MS e MT). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 709424 MS 2021/0382323-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022).

Com essas razões, entendo presente a qualificadora do tráfico entre Estados da Federação (art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006) em
desfavor do acusado Valdeir dos Santos, as quais serão analisadas quando da dosimetria da
pena.
[...]

Destacamos

O pleito da defesa merece acolhimento, pois, embora o apelante tenha afirmado em sede administrativa que teria buscado a droga apreendida noutro Estado, em juízo ele alterou a versão, e não confirmou que a substância ilícita apreendida teria origem em noutro Estado da Federação.

Aliado a isso, observa-se que os policiais que participaram da ocorrência em momento algum comprovaram
a ocorrência da causa de aumento em debate. De fato, conforme se extrai do trecho da sentença abaixo reproduzido, ficou claramente comprovado apenas o
crime de
tráfico
de drogas
:

[
...] A materialidade constou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 107.3.2024.21017 (id. 185064395 – fl. 04), Boletim de Ocorrência nº 2024.366153 (id. 178065333), Boletim de Ocorrência nº 2024.366271 (id. 178065334), Termo de Apreensão nº 2024.16.569251 (id. 185064395 – fl. 22), Termo de Apreensão nº 2024.16.569506 (id. 185064395 – fl. 30), Laudo de Exame Pericial nº 522.3.10.9191.2024.215902-A01 em relação às drogas apreendidas, que apresentaram resultados positivos para a presença de “maconha” (id. 185064395 – fls. 25/29), Relatório Policial nº 2024.7.142563 (id. 178065340), provas testemunhais colhidas no feito (id. 185064395 – fls. 31/32 e 33/34).

A autoria é igualmente induvidosa, já que o cotejo probatório apontou sem sombra de dúvidas a prática do crime em análise.

Vejamos:

Em juízo, a testemunha Policial Rodoviário Federal Rafael Torres de Almeida
relatou recorda dos fatos. Mencionou que ele e o colega de ronda estavam seguindo em sentido crescente à Água Boa/MT e que tinha bastante conhecimento do “trecho” e verificaram um veículo, que estava vazio seguindo em sentido Água Boa e que nesse período, nessa época, dificilmente caminhões desse tipo descem vazios e isso chamou sua atenção. Relatou que chegando ao KM 555 abordaram o caminhão, chegando a Água Boa/MT e pediram a documentação na abordagem de rotina. Relatou que percebeu que o condutor VALDEIR estava com bastante nervosismo, que não estava sabendo falar sobre informações básicas de origem e destino, estava meio confuso. Relatou que fizeram o bafômetro e apontou como “normal”. Relatou ainda que verificaram a cabine, estava normal. Relatou que pediram para VALDEIR retirar a lona, ele estava nervoso, mas não opôs alguma resistência. Relatou que quando entraram no caminhão e queria finalizar aquela ocorrência para o seu pai não vesse a situação.
Relatou que VALDEIR não soube dizer de onde “pegou” a drogas e para onde levaria diante do nervosismo naquele momento (id. 189748855 e 189751848).

A testemunha Policial Militar Nilberto Teles
Giacomolli
narrou se recordar dos fatos
. Narrou que estavam em duas viaturas no dia, e que houve uma troca de informação entre a equipe de inteligência juntamente com a Polícia Rodoviária Federal - PRF sobre a carreta que estaria transportando drogas. Relatou que sua equipe ficou esperando na PRF, quanto à outra viatura foi abordar o caminhão e constatam que tinha as drogas. Relatou que logo, a outra equipe policial chegou com o caminhão e descarregaram os 185 (cento e oitenta e cinco) tabletes de entorpecentes que estava no compartimento da carroceria do caminhão (id. 189748855 e 189751848).

No interrogatório em juízo, o acusado Valdeir dos Santos
, em suma, confirmou a autoria delitiva. Relatou que boa parte da denúncia é verdadeira. Relatou que na hora que foi abordado pelos Policiais Federais Rodoviários ficou com medo de falar a verdade, por causa da família. Relatou que tinha aceitado fazer o “frete” das drogas, mas depois se arrependeu, mas não tinha mais o que fazer.
Relatou que o carregamento das drogas foi feito em Sapezal/MT e foi lá que ele ficou por 03 (três) dias.
Relatou que uma cerca pessoa ficou conversando com ele e convencendo a fazer transportes. Relatou que estava desesperado, precisando de dinheiro e aceitou transportar as drogas. Relatou que essa pessoa pegou o caminhão e foi carregar. Relatou ainda que não sabe o endereço onde foi carregado as drogas. Respondendo a Defesa, relatou que trabalha a cerca de 27 (vinte e sete) anos com “caminhoneiro”. Relatou que começou a trabalhar com caminhão do seu pai, depois foi trabalhar como “funcionário” e depois em 2019 começou a trabalhar com seu caminhão, o que está preso hoje, e continuou trabalhando com seu pai depois. Relatou que tem família, é casado, tem dois filhos, um de oito anos e uma menina de um ano e quatro meses. Relatou que sua esposa
esta
trabalhando, mas que ele é a pessoa que traz sobrevivência para a família. Relatou que se voltasse no tempo, jamais faria isso de novo, que está arrependido (id. 189748855 e 189751848).

Quanto às inquirições das testemunhas de Defesa, foram ratificadas que seriam testemunhas que possuíam caráter abonatórias, as quais foram indeferidas pelo juízo as oitivas das testemunhas Adão Aristeu
Ceniz
, Jaime
Frazoi
, José Reginaldo Pepe e Roberto de Oliveira, uma vez que não presenciaram e ouviram os fatos e não apresentariam esclarecimentos do ocorrido, apenas se
tratavam
de testemunhas abonatórias (id. 189748855 e 189751848). [...]

Destacamos.

Além disso,
extrai-se do Boletim de Ocorrência n.
2024.366271
, visto no ID
284755874
– p. 2, que “
[...] AO QUESTIONAR
SOBRE ORIGEM E DESTINO, O CONDUTOR NÃO SOUBE INFORMAR E PERMANECEU CALADO
, COM O AUMENTO DA SUSPEIÇÃO A EQUIPE REALIZOU TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO AVANÇADA[...]”
.
E, o policial rodoviário federal
Givago
Marangoni Coelho, em sede
administrativa, r
atific
ou
as informações já narradas no
referido boletim de ocorrência (ID
284756363
– p. 33).

Da mesma forma, policial rodoviário federal
Rafael Torres
d
e Almeida
, em sede administrativa, narrou que:

[...] CONFORME NARRATIVA DO B.O PRF NUMERO 2312639241202150039: NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2024, POR VOLTA DE 15H(BSB), NO KM555 DA BR158/MT - SENTIDO CRESCENTE, MUNICÍPIO DE ÀGUA BOA-MT, A EQUIPE REALIZOU ABORDAGEM AO CONJUNTO DE VEÍCULOS M.BENZ/ACTROS 2651S6X4, COR PRATA E PLACA BDB5A63 E V2 - SR/LIBRELATO CACAE, COR PRETA E PLACA MLG5C14 , CONDUZIDO PELO SR(O) VALDEIR DOS SANTOS, CPF:024.349.169-70.
A EQUIPE VERIFICOU QUE O CONDUTOR ESTAVA TREMENDO E FALANDO COM BASTANTE NERVOSISMO, AO QUESTIONAR
SOBRE ORIGEM E DESTINO, O CONDUTOR NÃO SOUBE INFORMAR E PERMANECEU CALADO
, COM O AUMENTO DA SUSPEIÇÃO A EQUIPE REALIZOU
TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO AVANÇADA - TFA - ONDE FORAM ENCONTRADAS 185 TABLETES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA. O SUSPEITO INFORMOU QUE RECEBERIA 50 MIL REAIS PARA LEVAR A CARGA ATÉ O MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT. FOI DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE AO SR(O) VALDEIR DOS SANTOS, CPF: 024.349.169-70, POR TRÁFICO DE DROGAS. NO DECORRER DAS ATIVIDADES POLICIAIS FOI SOLICITADO APOIO DE GUARNIÇÃO DE
POLICIA
MILITAR E PROCEDERAM-SE AS SEGUINTES APREENSÕES: 185 TABLETES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA E 2 UNIDADES DE TELEFONES CELULARES. DIANTE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS FOI CONSTATADA, A PRINCÍPIO, OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS. O SUSPEITO PERMANECEU COOPERATIVO E FOI CONDUZIDO ILESO. OS VEÍCULOS FORAM ENCAMINHADOS ÀPOLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE ÀGUA BOA-MT; QUE ACRESCENTA QUE A DROGA ESTAVA NA CARROCERIA DO CAMINHÃO APENAS ENLONADA E DE FÁCIL ACESSO; QUE O MOTORISTA ESTAVA SOZINHO NO CAMINHÃO [...] (ID 284756363 – p. 31/32)

Desse modo,
extrai-se que ficou comprovado que o apelante
não confirmou que a droga seria destinada ao tráfico interestadual, tampouco houve comprovação nesse sentido por parte dos policiais ou do conjunto probatório.
Além disso
, as circunstâncias fáticas apuradas não são suficientes para a configuração d
e tal modalidade de
delito, não se podendo presumir tal elemento com base apenas na
quantidade da substância apreendida
e nas possíveis afirmações do acusado perante a sede administrativa
.

Logo, d
iante da ausência de elementos seguros que evidenciem o tráfico interestadual,
deve ser afastada a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40,
V
, da L
ei n.
11.343/2006.

II)

Do pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea:

Noutra oportunidade, a defesa postula que “
seja mantido o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, na etapa de dosimetria da pena, considerando-se a confissão espontânea como elemento de diminuição da reprimenda a ser imposta ao acusado.”

Extrai-se dos autos que
o apelante, em juízo, confessou a prática do delito, o que motivou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do CP. Tal circunstância, devidamente considerada na dosimetria da pena, não será objeto de modificação nesta instância recursal, especialmente diante da vedação ao
reformatio in pejus
, princípio que impede o agravamento da situação do réu em razão de recurso exclusivo da defesa.

III)
Do pedido de incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico Privilegiado):

A defesa do apelante postula
,
também
,

o reconhecimento
,
em patamar máximo
,
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
.

O pedido não merece ser acolhido.

A respeito da temática, o juízo sentenciante dispôs que:

[...] Em relação à tese defensiva de aplicação ao tráfico privilegiado, muito embora a defesa alegue que o acusado Valdeir dos Santos não ostente maus antecedentes criminais, tecnicamente primário, nota-se
que diante das provas colhidas nos autos,
há firmes indicativos de que a acusado estaria se dedicando
à
atividades ilícitas
. Esclareço. Para aplicação do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é necessário o preenchimento de todos os requisitos legais, como: ser primário, não ter maus antecedentes, não
dedicar-se
a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
Denota-se que imperioso demostrar que o contexto probatório afasta por si só a minorante do tráfico privilegiado em favor do réu. Com efeito, a quantidade e natureza do material tóxico apreendido evidenciam que o acusado Valdeir dos Santos, junto aos demais conjuntos das provas – conclui-se que
o mesmo
estaria se dedicando a atividade criminosa.
O Laudo de Exame Pericial (id. 185064395 – fls. 25/29) confirmou a substâncias entorpecentes como “positiva” para a presença de 185 (cento e oitenta e cinco) tabletes de “maconha”, sendo 193,72 kg (cento e noventa e três quilogramas e setenta e dois gramas) que estaria na carroceria do caminhão do acusado – ou seja, uma quantidade significativa de entorpecentes. A propósito, é mais que concluinte que há fundamentação robusta e elementos concretos do feito que corroboram que o acusado estava em dedicação habitual ao tráfico de drogas ou com envolvimento agravante à organização criminosa – inclusive transportando uma quantidade significativa de “maconha”, entre dois Estado (Vilhena/RO até o município de Água Boa/MT), restando, portanto, o inviabilizado acolhimento da tese defensiva. Ora, o acusado Valdeir dos Santos se dedica as atividades criminosas o que restou evidenciado através do requintado modus operandi do crime com o emprego de veículo (caminhão) dotado de compartimento especialmente preparado para ocultar drogas, assim como pelo próprio transporte de grande quantidade de entorpecentes, em carga (cerca de 193,72 kg, envelopados e lacrados, em barras), por certo, altamente avaliada monetariamente, circunstâncias, pois, que confirmam seu envolvimento em esquema logístico de tráfico em operação complexa e muito bem organizada. Nesses termos, os elementos concretos apurados denotaram a sofisticação e o engenho da prática delitiva não se compatibilizando com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade a atividades delituosas. Dessa forma, evidencia-se que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado o transporte de tão valorosa carga de entorpecentes. Portanto, tenho que as circunstâncias retratadas se mostram suficientes para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, autorizando, pois, o afastamento da causa especial de diminuição de pena em questão, nos moldes de precedentes do STJ.

Confira-se:

(...) 6. O afastamento do tráfico privilegiado foi devidamente motivado, em razão da quantidade de droga apreendida (52 quilos de maconha), o número de pessoas envolvidas, bem como o uso de veículo previamente preparado (fundo falso), ademais da promessa de pagamento pelo transporte, não cabendo reexame de fatos e provas na instância especial. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg
no HC n. 774.070/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 23/10/2024).

Além disso, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos aptos a ensejar a exasperação da pena-base, por demostrar reprovabilidade da conduta (
AgRg
no
AREsp
nº 674.735/SP, relator Ministro
Nifo
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2013,
DJe
de 19/12/2016). Nesse diapasão, a causa de redução da pena prevista no art. 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, notadamente, deve ser vedada diante do contexto fático-probatório dos
autos..
[...]

Como é
de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Na espécie, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão,
por entender que o apelante estaria se dedicando a atividade criminosa
, motivo pelo qual não aplicou a aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento
, por parte del
e
,
dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas.

No
presente caso
, não há como reconhecer a
citada
causa especial de diminuição, tendo em vista os elementos que evidenciam o relevante grau de inserção do apelante na estrutura do tráfico de entorpecentes.
Aliás, a
elevada quantia prometida a título de pagamento — R$ 50.000,00 — revela que não se tratava de um agente ocasional ou de um mero transportador iniciante, mas sim de pessoa com papel de maior responsabilidade
“dentro da estrutura do crime”
.

De fato, a
complexidade da tarefa atribuída e o valor expressivo da remuneração afastam a credibilidade da tese de primariedade funcional, indicando vínculo estável e consciente com o esquema delituoso, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Aliás, é
pouco crível que terceiros confiassem a um iniciante e sem experiência na traficância o transporte de tamanha quantidade de entorpecente, avaliada monetariamente de forma expressiva, sem qualquer vínculo de confiança.

Logo, levando em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o pequeno traficante eventual merece ser agraciado, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada pela apelante diante da gravidade concreta da sua conduta, consistente no transporte de vultosa quantidade de alucinógeno consistente em
1
85
(cento e
oitenta e cinco
) tabletes de
maconha
, pesando
aproximadamente 190kg

(
cento e noventa
quilo
gramas
)
,
com elevado valor econômico,

merecendo uma maior reprovação por parte do Estado ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa.

Por oportuno, destaca-se que embora a quantidade de droga apreendida
tenha
sido utilizada na primeira fase da pena, na hipótese,
existem outros elementos
que comprovam o envolvimento do apelante com o tráfico que
justificam a não aplicação da causa de diminuição em debate.

Confirmando o entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça,
já decidiu
no
sentido de que
o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui
bis in idem
quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie
, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 a 2/3, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e
afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui bis in idem quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie.
Nesse sentido:

AgRg
no HC n. 780.529/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
de 26/6/2024;
AgRg
no HC n. 884.034/SP, Rel. Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 24/5/2024;
AgRg
no HC n. 875.148/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
de 25/4/2024; e
AgRg
no
AREsp
n. 2.211.050/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
de 8/3/2024.

3. Caso em que a Corte de origem manteve afastada a minorante por entender que o modus operandi do delito - deslocamento interestadual em veículo previamente preparado para o transporte do entorpecente - evidenciou a dedicação do agravante à atividade criminosa, bem como a colaboração com o grupo criminoso.

4. A modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível nas razões do habeas corpus.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 975.047/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Destacamos.

Portanto, revela-se incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 ao apelante.

Por outro lado, considerando o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, do mesmo diploma legal, alusiva
ao
tráfico
interestadual
, impõe-se a readequação da pena anteriormente fixada, nos exatos termos que seguem
:

A
pena base
não foi alterada é mantém-se em
08 (oito) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 812 (oitocentos e doze) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

A
pena intermediária
,
p
resente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), uma vez que em sede policial e em juízo o acusado confessou sua autoria no crime
, mantém-se a atenuação
em 1/6 (um sexto)
, adequando a pena para
6 (seis) anos e 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 676
(seiscentos e setenta e seis) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Na
terceira fase
da dosimetria, ausente causa de diminuição de pena a ser reconhecida. Por sua vez, tendo sido afastada a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n
.
11.343/2006, conforme fundamentos anteriormente expostos, a pena privativa de liberdade restou definitivamente fixada em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa
, cada qual no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato.

IV)

Do pedido de redução da pena de multa:

E, q
uanto ao pleito de redução da pena de multa,
entende-se que não deve ser acolhido,
porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do crime pelo qual
o apelante
foi condenad
o
.
Além disso,
a pena de multa aplicada está em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Como se sabe, para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados: (i) os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (
ii
) a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; (
iii
) obediência ao critério trifásico de aplicação de pena; e (
iv
) a aplicação das disposições contidas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal.

Em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso destes autos, o número dos dias-multa estabelecidos na sentença condenatória
e reajustado nest
a
fase recursal
em razão da alteração da pena,
é
equivalente àquele atribuído a pena privativa de liberdade fixada à apelante, atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Ademais, o valor unitário da pena pecuniária foi fixado na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando a capacidade econômico-financeira d
o
apelante.

Diante disso, impõe-se concluir que o pedido de redução da pena de multa aplicada
ao
apelante, não pode ser acolhido, uma vez que está proporcional à pena de reclusão que lhe foi aplicada, isso sem contar que foram valoradas negativamente:
a culpabilidade
, além da natureza e quantidade do entorpecente apreendido.

VI)
Dos bens apreendidos:

A defesa pleiteia a restituição dos veículos apreendidos, sob o argumento de que não há elementos que justifiquem a manutenção da constrição patrimonial, diante da ausência de comprovação de que os bens tenham sido adquiridos com produto de crime, estejam vinculados à atividade delituosa ou sejam necessários para eventual reparação de danos ou indenização futura.

Entretanto o pleito não merece acolhimento.

O
perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, conforme expressamente previsto nos
arts
. 61 e 63 da Lei n
.
11.343/06, bem como no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, que determina o confisco de "
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
".

O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (RE 638491/PR), a ausência de necessidade de demonstração da habitualidade, reiteração no uso ou modificação e adaptação de um bem para esconder o entorpecente para que seja efetuado o confisco.

A expropriação do caminhão utilizado no tráfico de 193,72 kg de maconha decorre de responsabilidade objetiva, conforme o art. 243, parágrafo único, da CF/88. Portanto,
não há que se falar em restituição ao apelante
, sendo o perdimento já
legalmente
decretado.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

Direito processual penal. Apelação criminal. Restituição de bem apreendido. Veículo usado no tráfico de drogas. Possibilidade de perdimento. Ausência de prova da boa-fé do proprietário formal. Manutenção da apreensão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu a restituição do veículo, preso em flagrante pelo cometimento de tráfico de drogas, visando a restituição.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) propriedade do automóvel e terceira de boa-fé; 2) ausência interesse processual que justifique a manutenção da apreensão do carro.

III. Razões de decidir

1. Na hipótese de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel será cabível quando restar demonstrado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6º, todos da Lei nº 11.343/2006 (Incluído pela Lei nº 14.322/2022).

2. Na atividade ilícita de tráfico de drogas, apresenta-se ordinário o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (, seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal.

3. Para o confisco de bens decorrentes da
narcotraficância
, não se exige a habitualidade e/ou reiteração do uso do bem para tal finalidade, tampouco a sua modificação/adaptação para acondicionamento de entorpecente ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, § único da CF [“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”].

4. O c. STF, no julgamento do RE nº 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser “possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além
daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

5. Acredita-se que o perdimento do bem utilizado no tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, visto que a inteligência do art. 243 da CF, parágrafo único, não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo uma decorrência da condenação, à luz do art. 63 da Lei nº 11.343/2006.

6. “[...] não há nos autos comprovação robusta de sua completa desvinculação dos fatos. Alegações de boa-fé, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade de instrução plena do feito, tampouco eximem o proprietário do dever de cautela quanto à destinação de seu bem”

7. “[...] A posse do veículo pelo réu no momento da prisão em flagrante, associado aos elementos apreendidos em seu interior, demonstra seu uso direto como instrumento do crime
. 6. Ainda que o veículo esteja registrado em nome de terceira pessoa, é incabível sua restituição na hipótese em que se comprova seu uso para fins ilícitos, sendo irrelevante a alegação de boa-fé da proprietária formal.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição de veículo apreendido por uso em tráfico de drogas exige prova robusta da boa-fé do terceiro proprietário.

2. A posse do veículo pelo agente no momento do crime, aliada à presença de drogas no interior do bem, justifica a manutenção da apreensão até julgamento final da ação penal.

3. Reconhece-se o interesse processual sobre o bem porque, se comprovado ter sido obtido como “produto do crime ou [...] constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”, estará sujeito ao perdimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II, "b"; CPP,
arts
. 118, 120, 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, 60, § 6º, 61 e 63.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.05.2017 (Tema 647); TJMT,
Ap
162264/2014; TJMT,
Ap
2142/2018; TJMT,
Ap
nº 1032812-52.2024.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01.08.2025; TJMT,
Ap
nº 1016656-71.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 21.02.2020; TJMT, MS nº 1016910-05.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 06.03.2024.

(N.U 1007042-26.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

VI)
Do regime prisional:

Por fim, e
mbora a defesa tenha pugnado pelo afastamento do regime prisional semiaberto para a fixação do aberto,
o quantitativo de pena
justifica a manutenção do regime prisional inicialmente semiaberto imposto na sentença.

Posto isso,

dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Valdeir dos Santos
,
apenas para afastar a causa de aumento prevista no
art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06
, readequando a pena final ao importe de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa
,
cada qual no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025